Tribunal: STF
Processo: AI 696842
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CPC, art. 544, § 1º. ENUNCIADO 288 DA SÚMULA/STF. 


É pacífico o entendimento desta Corte de que cabe à parte agravante fiscalizar a correta formação do instrumento. 




Agravo regimental a que se nega provimento.